Tribunal: STF
Processo: ADI 538
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-15
Data de publicação: 1991-08-15

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.   Medida   Liminar.
         Ainda   que   esteja   tramitando   proposta    de    emenda
constitucional  extinguindo  o  Conselho  Estadual  de   Contas   dos
Municípios, não  pode  o  legislador  ordinário  inviabilizar  o  seu
funcionamento autorizando transferencias da sua dotação orcamentaria.
         Medida liminar referendada pelo Plenário  para  suspender  a
eficacia das expressões contidas na parte final do art. 14 da Lei  n.
1.820, de 7.6.91: "e inclusive autorizada a  proceder  transferencias
de quaisquer dotações orcamentarias pertencentes ao  Orcamento  Geral
do Conselho Estadual de Contas dos Municípios, nos termos da  Lei  n.
1.761, de 10 de dezembro de 1990."